Tribunal: STF
Processo: ARE 1428817
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE VERIFICADA. PAGAMENTO PREFERENCIAL QUE NÃO SE MOSTRA VIÁVEL DE AMPLIAÇÃO 
 1.	A matéria em questão tem cunho eminentemente jurisdicional, eis que o debate não refoge a aspectos referentes ao precatório. Aliás, o artigo 37, II, do Ato 023/2017-P, estabelece que ao juízo da execução compete o exame quando a matéria controvertida for de natureza jurisdicional – como na hipótese. Inteligência da Súmula nº 311 do Eg. STJ. 
 2.	Diante da natureza do crédito em questão, e em se tratando de verba única, diante da solidariedade existente entre os credores, compete a qualquer dos procuradores atuantes reclamar o pagamento desta verba. Entendimento consolidado na 25ª Câmara Cível. 
 3.	Ante a ocorrência da hipótese supra, mostra-se inviável de se cogitar eventual ampliação de eventual benefício na ordem de pagamentos aos demais, diante da sua natureza personalíssima. 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”  .

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.
Os recorrentes sustentam que “refletindo sobre o disposto no §1º do art. 100 da CF, ao ser visto conjugado com o § 2º do mesmo Art. 100/CF não há uma linha sequer excluindo o direito do Advogado. Aliás, como no §1º do art. 100 da CF também não havia qualquer distinção da natureza dos créditos decorrentes e capitulados quanto aos honorários advocatícios, são eles alimentares, como já visto, sendo consumado através da súmula 47 do STF, conforme já mencionado”. 
Requerem que o presente recurso ”seja admitido, remetendo-se os autos à Superior Instância para que seja processado, julgado e, ao final, provido para deferir o pagamento preferencial em favor do advogado pessoa física que vier a completar o critério etário previsto no §2 do art. 100 da CF/88”. 
Decido.
No caso em tela, a Corte de origem apreciou questão quanto à possibilidade de advogado, em razão de sua condição de idoso e por ser credor solidário, usar o benefício de que trata o parágrafo 2º do art. 100 da CF para receber de forma preferencial a integralidade do crédito atinente à verba honorária constante do precatório.
O acórdão recorrido reconheceu que qualquer um dos advogados constituídos e nominados no instrumento de mandato pode requerer o pagamento do valor atinente à verba honorária, mas afastou a preferência de que trata o art. 100, § 2º, da CF, no pagamento deste, relativamente ao crédito comum assentando, nos termos dos precedente citados, que, na hipótese de solidariedade entre os credores, a condição individual de determinado advogado idoso, a permitir a percepção de seu crédito de forma preferencial, na forma prevista no parágrafo 2º do art. 100 da Constituição Federal, não se estende aos demais credores, em respeito à ordem da preferencialidade. Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte passagem:

“Não obstante, a questão suscitada pelo recorrido em contrarrazões deverá ser observada, eis que não é viável que a preferência relativa a um dos credores seja estendida aos demais. No mesmo sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA E INDIVISÍVEL. PAGAMENTO PREFERENCIAL NÃO EXTENSÍVEL AOS CREDORES SOLIDÁRIOS. -Os honorários de sucumbência fixados aos procuradores, no processo, constituem-se verba única, atribuída de forma solidária a todos os advogados que atuaram no feito. -Na hipótese de solidariedade entre os credores, inviabiliza-se a concessão da preferência ao advogado idoso, por importar em estender, em prejuízo à ordem da preferencialidade, o benefício constitucional. - Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento, Nº 70085441806, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em: 31-05-2022) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO ATINENTE À VERBA HONORÁRIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO PRETÉRITO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CREDORES SOLIDÁRIOS. DIREITO DE QUALQUER UM DOS MANDATÁRIOS EXIGIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO COMUM POR INTEIRO. ARTS. 267 E 272 DO CC. PAGAMENTO PREFERENCIAL EM RAZÃO DA IDADE. ART. 100, §2º, CF. CONDIÇÃO INDIVIDUAL NÃO EXTENSIVA AOS DEMAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70085489516, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 29-03-2022)

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer que compete a qualquer dos advogados atuantes no feito reclamar o adimplemento da verba honorária, restando, contudo, afastado eventual benefício de pagamento preferencial, nos termos da fundamentação.”

Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, limitou-se a argumentar que “não há uma linha sequer excluindo o direito do Advogado” em requerer o pagamento preferencial da verba honorária em face da faixa etária no disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 100 da Constituição Federal.
Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente